Tribunal: TJES
Processo: 5044051-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044051-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELINA PONATE RASSELE e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente para fornecimento de medicação oncológica, extinguiu o feito sem resolução de mérito devido ao falecimento da autora. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o Estado do Espírito Santo não deu causa à demanda por inexistir comprovação de negativa administrativa prévia. O recurso busca a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre o Estado do Espírito Santo, em razão do princípio da causalidade, nas hipóteses em que o processo de fornecimento de medicamentos é extinto por falecimento da parte autora, mas houve resistência processual do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento da parte em ações de saúde decorre da natureza personalíssima e intransmissível do direito pleiteado, conforme o art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais, em casos de extinção sem exame do mérito, orienta-se pelo princípio da causalidade, recaindo a responsabilidade sobre a parte que tornou necessário o ajuizamento da ação.

5. O Estado do Espírito Santo apresentou resistência ativa e específica ao mérito da causa por meio de contestação e interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, o que demonstra a necessidade da intervenção judicial para a satisfação do direito.

6. A ausência de comprovação de negativa administrativa prévia não afasta a causalidade quando o ente público manifesta oposição judicial à pretensão, especialmente em fatos anteriores à conclusão do julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o ente estatal deve responder pelas verbas de sucumbência quando a extinção por óbito do autor é precedida de resistência ao pedido inicial.

8. A fixação dos honorários advocatícios contra o Poder Público em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Nas ações de fornecimento de medicamentos extintas sem resolução de mérito em razão do falecimento da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo ente público quando caracterizada a sua resistência à pretensão em juízo.

2. A resistência processual manifestada em contestação e recursos supre a ausência de prova de prévio requerimento administrativo para fins de aplicação do princípio da causalidade.

3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público são fixados por apreciação equitativa, observando-se os parâmetros de zelo profissional e complexidade da causa.

**Dispositivos relevantes citados:** CPC, art. 85, § 8º, art. 485, IX.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema Repetitivo 1.313; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STF, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
CELINA PONATE RASSELE
contra a r. sentença (Id. 13771811) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “Tutela Antecipada Antecedente” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência do falecimento da parte Requerente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 13771819), a Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença carece de reforma ao não condenar o Apelado nos ônus da sucumbência; II) restou incontroverso que o Estado deu causa ao processo e resistiu à pretensão, tornando imprescindível o ajuizamento da demanda, visto que os medicamentos pleiteados não eram oferecidos pelo Sistema Único de Saúde; III) a condenação do ente público aos ônus da sucumbência é devida, conforme o princípio da causalidade, mesmo em casos de extinção do processo por falecimento da parte autora em demanda de fornecimento de medicamentos.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença no particular atinente à sucumbência, a fim de que seja reconhecido o direito ao recebimento de honorários advocatícios e a condenação do Apelado em honorários advocatícios de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 58, §3º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 13771825), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES, 24 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5044051-37.2023.8.08.0024

APELANTE: CELINA PONATE RASSELE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ajuizada por
CELINA PONATE RASSELE
em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, objetivando o fornecimento de medicamentos voltados a frear o avanço de neoplasia que a acometia.

A medida liminar foi deferida pelo magistrado plantonista, que reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, determinando o fornecimento dos fármacos.

Após a remessa do feito ao Juízo competente, a liminar foi confirmada, a gratuidade de justiça deferida e a citação do Estado determinada.

No curso da demanda, ocorreu o falecimento da parte Autora, o que levou à extinção do feito, por ser o direito pretendido personalíssimo e intransmissível.

A sentença impugnada (Id. 13771811) pronunciou a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil e, sob o fundamento de que o requerido não deu causa à demanda, haja vista que sequer foi comprovada negativa no fornecimento da medicação em questão,
conden
ou
a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em
10% do valor da causa,
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença no particular atinente à sucumbência, com vistas a obter a inversão dos ônus sucumbenciais e o reconhecimento de seu direito ao recebimento de honorários.

Analisando atentamente o caderno processual e as razões recursais, verifica-se que a controvérsia se restringe à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da parte autora.

Na hipótese vertente, conquanto se reconheça a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão de fornecimento de medicamentos em face do ente público ostenta natureza personalíssima e, por conseguinte, revela-se intransmissível, a controvérsia nuclear cinge-se à incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de se definir se o Estado do Espírito Santo deu causa à instauração da demanda, legitimando, assim, a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Os atos processuais constantes dos autos evidenciam que, uma vez citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id. 36623839), pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados pela autora. Outrossim, o ente público interpôs Agravo de Instrumento (nº 5000509-07.2024.8.08.0000) contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 35918058), buscando a sua reforma.

Tal postura processual — consistente em resistência ativa e específica à pretensão deduzida em juízo — demonstra que a instauração e o regular prosseguimento da demanda se mostraram necessários justamente em razão da oposição manifestada pelo Estado, circunstância suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade.

Some-se a isso que os medicamentos pleiteados não integram a lista de fornecimento ordinário do Sistema Único de Saúde, o que, por si só, inviabiliza a satisfação da pretensão pela via administrativa e reforça a imprescindibilidade do ajuizamento da ação. Assim, a resistência estatal veiculada tanto na contestação quanto no agravo de instrumento revela-se bastante para caracterizar a causa eficiente da propositura do feito e, por conseguinte, legitimar a imputação dos ônus sucumbenciais ao ente demandado.

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em hipóteses análogas, de ações destinadas ao fornecimento de medicamentos extintas sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora, deve o ente estatal responder pelas verbas de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Nesse contexto, a recusa em atender ao pleito, que impôs a necessidade de judicialização, aliada à subsequente resistência processual, amolda-se com precisão ao entendimento reiterado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.
Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.

III. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1997102 RS 2022/0108912-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023)

Impende salientar que, no caso em análise, a mera ausência de comprovação de negativa administrativa prévia não descaracteriza a causalidade quando há efetiva resistência judicial, especialmente porque ao tempo do ajuizamento da ação, em dezembro de 2023, e do óbito da autora, ocorrido em 20.07.2024, sequer havia sido concluído o julgamento do Tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que passou a ser exigida a comprovação da negativa estatal para o fornecimento de medicamentos não incorporados.

Portanto, no caso dos autos, a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
condenar a autora nos ônus da sucumbência, sendo imperativa a reforma da sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade que rege a matéria.

Com efeito, o montante devido a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado em estrita consonância com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.313,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Fixadas tais premissas, tendo em conta o trabalho empreendido pelo patrono da parte autora, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já incluídos os honorários da fase recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, para condenar o Apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, observada a isenção da Fazenda Pública no pagamento das custas processuais.

É como voto.